Tribunal: TJMT
Processo: 1003743-86.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1003743-86.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RENAN ANTONIO DO NASCIMENTO - CPF: 052.285.521-03 (ADVOGADO), JACOME TAVARES VIEIRA - CPF: 092.699.912-53 (EMBARGANTE), JUIZ DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO

OPOSTOS EM REVISÃO CRIMINAL – ALEGADA NECESSIDADE DE SUPRIMENTO DE
OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO

– INOCORRÊNCIA – INEQUÍVOCA PRETENSÃO DE
REDISCUTIR
MATÉRIA EFETIVAMENTE ANALISADA – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS –

CONCLUSÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA
–
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO DESPROVIDOS
.

- O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade da decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado.

- Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE

JACOME TAVARES VIEIRA

EMBARGADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
JACOME TAVARES VIEIRA
contra o v. acórdão proferido nos autos da Revisão Criminal n.o

1003743-86.2021.8.11.0000
(ID 97789964), por meio do qual essa Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas, à unanimidade,
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido revisional formulado pelo ora embargante
, cuja ementa restou lavrada nos seguintes termos,
in litteris
:

“REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/2006 –
1)

NULIDADE DO PROCESSO A PARTIR DA INSTRUÇÃO EM VIRTUDE DA INVERSÃO DO INTERROGATÓRIO
– REJEIÇÃO – MATÉRIA PRECLUSA – AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – CONDENAÇÃO QUE NÃO FOI FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE NO DEPOIMENTO DAS DUAS TESTEMUNHAS OUVIDAS POR CARTA PRECATÓRIA APÓS O INTERROGATÓRIO DO RÉU –
2) ALEGADA CONTRARIEDADE DA DOSIMETRIA DA PENA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI
, ANTE A NEGATIVAÇÃO INIDÔNEA DA PERSONALIDADE DO AGENTE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, BEM COMO PELA APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DISSONANTE DA ATUAL JURISPRUDÊNCIA DO STJ – PROCEDÊNCIA PARCIAL, MAS SEM ALTERAÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO – PERSONALIDADE DESABONADA EM VIOLAÇÃO À SUMULA 444 DO STJ – PERMANÊNCIA DE TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALIDAMENTE NEGATIVADAS QUE JUSTIFICAM O AUMENTO PERFECTIBILIZADO – QUANTIDADE VULTOSA DE ENTORPECENTE [QUASE MEIA TONELADA DE COCAÍNA] – INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM NA NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME COM BASE NO MEIO UTILIZADO PARA O NARCOTRÁFICO [AÉREO E COM MODIFICAÇÃO DA AERONAVE] DADA A AUTONOMIA DO DELITO DO ARTIGO 261, CAPUT DO CÓDIGO PENAL –
PEDIDO REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE
.

1) Não obstante o revisionando tenha sido realmente interrogado antes da oitiva de duas testemunhas remanescentes, aperfeiçoada por carta precatória, a hipótese dos autos está a reverberar nulidade de algibeira, porquanto em nenhum momento a i. Defesa arguiu referido vício, nem mesmo em sede recursal, de modo que se mostra inafastável o reconhecimento do fenômeno da preclusão. Outrossim, o édito condenatório não encontrou substrato exclusivamente nesses dois depoimentos testemunhais, mas também nos demais elementos de prova angariados, inclusive na confissão judicial do próprio revisionando, inexistindo demonstração de efetivo prejuízo na inversão do referido ato processual;

2)
Apesar de realmente inidônea a negativação da personalidade reportando-se à condenação sem trânsito em julgado, ex vi da Súmula 444 do STJ, não há bis in idem na negativação das circunstâncias do crime relacionando-as à modalidade em que foi exercido o tráfico de drogas [aéreo e por meio de aeronave modificada], sobretudo porque a ação penal que tramita na Justiça Federal em desfavor do revisionando tem por objeto crime autônomo, tipificado no artigo 261, caput do Código Penal. Ademais, o recrudescimento da sanção basilar em cinco anos de reclusão acima do mínimo legal deverá permanecer intacto frente ao legítimo desabono de três circunstâncias judiciais, uma delas de elevada potencialidade lesiva [quantidade e natureza da droga] e em fiel observância ao disposto no artigo 42 da Lei de Drogas.
”
(sic -
ID 97789964
).

Em minuta apresentada no ID 98327968,
JACOME TAVARES VIEIRA

sustenta, em síntese, que existe
obscuridade e

contradição
no v. acordão, porquanto não obstante afastada a valoração negativa da personalidade do agente, não foi feita alteração na pena-base [o que, no seu entender, culminaria em
reformatio in pejus
], bem como não se expressou o Colegiado sobre quais vetores efetivamente fundamentaram a exasperação da pena-base. Por fim, prequestiona os artigos 400 e 617 do Código de Processo Penal, além das fontes do direito citadas na inicial.

Considerando a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes quando do julgamento dos aclaratórios, fora determinada a abertura de vista dos autos à Cúpula Ministerial (ID 98405470), que apresentou as contrarrazões de ID 99411470, subscritas pelo douto Promotor de Justiça designado, Dr. Wesley Sanchez Lacerda, por meio das quais requereu o
não conhecimento dos embargos
, por manifestamente incabíveis e, se porventura admitidos, pelo
desprovimento
, diante da inexistência de qualquer vício no v. acórdão prolatado.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Ab initio
, imperioso registrar que
sendo os embargos declaratórios objeto desta decisão próprios e tempestivos, além de preencherem os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, são eles recebidos, conhecidos e julgados, na forma abaixo.

É cediço
que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
(grifei).

E, à luz do disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Analisando os autos, denoto inexistir qualquer
obscuridade e/ou contradição a ensejar o
pretendido suprimento, porquanto a posição sedimentada no v. acórdão embargado partiu de minudente análise das circunstâncias fático-jurídicas do caso submetido à apreciação.

Na espécie, ao contrário do quanto sustentado, após afastar a negativação da personalidade, manteve-se o desabono das demais circunstâncias judiciais constantes da sentença, quais sejam,
culpabilidade
,
circunstâncias
do crime, e aquela relacionada à exegese do artigo 42 da Lei de Drogas [natureza e quantidade de drogas apreendidas, na hipótese dos autos,
442,2 Kg

de COCAÍNA
], mencionando-se expressamente que não se alteraria o
quantum
de recrudescimento da sanção basilar, aperfeiçoado originariamente em 5 (cinco) anos acima do patamar mínimo legal, porquanto legítimo e proporcional, diante das peculiaridades do caso.

Tal proceder não implica em
reformatio in pejus
, justamente porque o que vincula o órgão
ad quem
é o
quantum
de pena aplicada e não os fundamentos utilizados para justificá-lo, nos moldes do aresto que segue,
in verbis
:

“EMBARGOS INFRINGENTES. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ACÓRDÃO QUE MANTÉM A CONDENAÇÃO E, POR MAIORIA, O QUANTUM DAS PENAS BASES FIXADAS NA SENTENÇA, COM VOTO VENCIDO QUE DIMINUI AS BASILARES, CONSIDERANDO TER HAVIDO REFORMATIO IN PEJUS, PORQUE AFASTADO UM VETOR NEGATIVO DO ART. 59 DO CP, CONSERVADOS OS DEMAIS.
A pena base fixada pela sentença e mantida pelo voto majoritário, é adequada e proporcional, não havendo reformatio in pejus, considerando o afastamento de um vetor negativo do art. 59 do CP, a personalidade, conservados os demais, pois o que vincula é o quantum da pena aplicada na sentença, quando da análise do apelo, e não os fundamentos para justificá-lo.
Mantido, assim, o voto majoritário. EMBARGOS INFRINGENTES DESACOLHIDOS. POR MAIORIA.”

(TJ-RS - EI: 70081238610 RS, Relator: Isabel de Borba Lucas, Data de Julgamento: 24/05/2019, Quarto Grupo de Câmaras Criminais, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/06/2019). Grifei.

Ademais, no bojo do v. acórdão fez-se constar também que
“...
apesar da jurisprudência dominante
sugerir
as frações de aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima do tipo penal ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das reprimendas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativada, a lei não impõe observância de qualquer critério lógico ou matemático para quantificar o grau de aumento ou de diminuição de pena diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo concedida ao magistrado a discricionariedade juridicamente vinculada à eficiência para a prevenção e reprovação da infração penal, pautando-se, por óbvio, pelos primados da proporcionalidade e razoabilidade...
” – ID 87029960.

Destarte, o que se constata, em verdade, é que o ora embargante possui nítida intenção de ver reapreciada questão já debatida, uma vez que insiste em discordar do entendimento posto, sem que haja de fato os aludidos vícios sobre o v. acórdão.

Logo, se o embargante não concorda com o entendimento esposado no v. acórdão embargado, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis, mesmo porque, a legislação processual vigente não admite o uso dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, como na hipótese.

Nesse diapasão:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Para serem acolhidos,
os embargos de declaração devem demonstrar de forma clara e inequívoca a existência de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade - ex vi o art. 619 do Código de Processo Penal.

2. No caso concreto, consoante assentado no acórdão embargado, o afastamento do princípio da insignificância é justificado pela avaliação das mercadorias introduzidas de forma clandestina em território nacional, estimada em US$ 100.000,00 (cem mil dólares americanos), em 29/6/2006.

3. Assim, inexistentes os vícios autorizativos do recurso integrativo, uma vez que suficientemente motivado o acórdão embargado, afastando todos os argumentos objeto do agravo regimental desprovido, os embargos de declaração opostos pretendem unicamente rediscutir questões já decididas, objeto para o qual não se prestam os aclaratórios. Precedente.

4. Embargos rejeitados.”

(STJ - EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). Grifei.

Como se não bastasse, não é despiciendo reiterar que toda a matéria questionada nestes embargos foi debatida e analisada por essa Turma de Câmaras Criminais Reunidas de forma objetiva, devendo-se salientar, quanto ao prequestionamento, que muito embora
“(...) O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 08/11/2016), os artigos 400 (ordem do interrogatório – objeto de preliminar da revisional) e 617 (vedação de agravamento da pena quando houver recurso exclusivo da defesa), ambos do Código de Processo Penal,
não foram violados
.

Enfim, sabendo-se que os embargos de declaração não se prestam a provocar um reforço na fundamentação ou a rediscussão de tese contrária aos interesses da parte embargante, e visualizado
in casu
que sobre o acórdão impugnado não pairam vícios de qualquer natureza, deve ser indeferida a pretensão recursal.

CONCLUSÃO

Diante de tais considerações, conheço dos presentes embargos de declaração, porém,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inexistir qualquer vício a ser sanado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021